Tribunal: TJES
Processo: 5013236-61.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013236-61.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros
REQUERIDO: Câmara Municipal de Linhares
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE. VÍCIO DE INICIATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRIAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIA ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Linhares em face da Lei Municipal nº 4.292, de 30 de junho de 2025, que institui o "Programa Saúde no Campo".

2)
A ação tem por base vício de iniciativa, por dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública, e em inconstitucionalidade material, por criar despesa obrigatória sem a indicação da respectiva fonte de custeio e a prévia estimativa de impacto orçamentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a lei municipal, de origem parlamentar, que cria programa de saúde e detalha o modo de execução do serviço, usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e atribuições de órgãos da Administração; (ii) verificar se a norma, ao criar despesa obrigatória de caráter continuado, atende à exigência constitucional de prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A Lei Municipal nº 4.292/2025, ao determinar a frequência ("mensais") e o modo de execução ("itinerante") de um serviço de saúde, impõe obrigações concretas à Administração e avança sobre a esfera de gestão e planejamento administrativo, matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

5)
Conforme o princípio da simetria, as regras de iniciativa legislativa previstas na Constituição Federal e espelhadas nos incisos III e VI do parágrafo único do artigo 63 da Constituição Estadual, aplicam-se aos Municípios, reservando ao Executivo as leis que disponham sobre organização administrativa e atribuições das Secretarias.

6)
A imposição de um
modus operandi
específico para a Secretaria de Saúde interfere nas atribuições e no funcionamento de órgãos do Executivo, o que configura o vício de iniciativa, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando ao caso a exceção prevista no Tema 917 de Repercussão Geral.

7)
A criação de despesa obrigatória de caráter continuado, como a que decorre da obrigação de promover atendimentos mensais, exige, como condição de validade do processo legislativo, a prévia estimativa de impacto orçamentário, por força do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do art. 152 da Constituição Estadual.

8)
A fórmula genérica do art. 5º da lei impugnada, que atribui as despesas a "dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário", não cumpre a exigência constitucional de prévia estimativa de impacto financeiro, caracterizando inconstitucionalidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Medida cautelar deferida.

Tese de julgamento
:

1. Padece de vício de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que estabelece o modo de execução de serviços públicos, por invadir a esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública.

2. É materialmente inconstitucional a norma que cria despesa obrigatória de caráter continuado sem a correspondente e prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 113. Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, e art. 152.

Jurisprudência relevante citada
: STF - ARE 1486522/RJ; STF - Tema 917 de Repercussão Geral; TJ-ES - ADI 5004689-03.2023.8.08.0000; TJ-ES - ADI 5012115-03.2022.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, deferir o pedido liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.292, de 30 de junho de 2025, do Município de Linhares.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia constitucional posta a deslinde em perquirir se a Lei Municipal nº 4.292/2025, ao instituir o "Programa Saúde no Campo", (i) usurpou competência privativa do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação de poderes, e (ii) desatendeu às normas de responsabilidade fiscal que exigem prévio estudo de impacto orçamentário para a criação de novas despesas.

Em juízo de cognição sumária, próprio da presente fase processual, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida pleiteada, em face de duas razões principais.

A primeira reside na aparente violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Como se sabe, por força do princípio da simetria, aplicam-se aos Municípios as regras de iniciativa legislativa previstas na Constituição Federal e espelhadas na Constituição Estadual.

A respeito, sublinhe-se o que dispõe o parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado do Espírito Santo:

Art. 63.
[...]

Parágrafo único.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: [...]

III
– organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; [...]

VI
– criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

A Lei Municipal nº 4.292/2025, aqui impugnada, não se limita a traçar diretrizes genéricas, mas impõe obrigações concretas e detalhadas à Administração, como se observa em seus artigos 1º e 3º:

Art. 1º
Esta Lei disciplina diretrizes para implantação do Programa Saúde no Campo no Município de Linhares com objetivo de promover assistência em saúde à população rural. [...]

Art. 3º
Para a consecução dos objetivos do Programa, o Poder Executivo municipal promoverá atendimentos mensais em diferentes localidades rurais do Município de Linhares.

À evidência, ao determinar a frequência ("mensais") e o modo de execução ("itinerante") do serviço público, a norma de iniciativa parlamentar avança sobre a esfera de gestão e planejamento administrativo, que constitui o núcleo da competência do Poder Executivo.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exceção prevista no Tema 917 de Repercussão Geral não se aplica quando a lei, ainda que para efetivar um direito social, trata da "estrutura ou da atribuição de seus órgãos".

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 8 .419/2022 DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ‘POLÍTICA DE DESJUDICIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA’. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA CORTE DE JUSTIÇA LOCAL. USURPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente a Ação Direta para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei 8.419, de 05 de outubro de 2022, do Município de Petrópolis, aos fundamentos de que (a) “houve invasão do Poder Legislativo na competência reservada ao Chefe do Poder Executivo, no que concerne ao funcionamento e à organização da Administração Pública Estadual” (Doc . 3, fl. 10); e (b) houve violação à separação de poderes, bem como ao art. 113, I da Carta Estadual, “na medida em que impôs obrigações ao Poder Executivo Municipal sem indicar a respectiva fonte de custeio”.
2 . A pretexto de instituir medidas de desjudicialização da Administração Pública, o diploma legal contestado, de iniciativa do Poder Legislativo, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a seus órgãos. Dessa forma, contrariou as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como o princípio da separação de poderes.
3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1486522 RJ, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-07-2024 PUBLIC 17-07-2024)

A imposição do
modus operandi
específico para a Secretaria de Saúde é, em essência, interferência nas atribuições e no funcionamento, o que atrai a incidência do vício de iniciativa.

Esta Corte, em casos análogos, já se posicionou no sentido de que a criação de atribuições para secretarias por lei de iniciativa parlamentar padece de inconstitucionalidade formal, como subsegue:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA . CRIAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EXCLUSIVA DA GUARDA MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO VINCULADO AO EXECUTIVO MUNICIPAL . COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 6.537/2021. 1 . É formalmente inconstitucional lei, de iniciativa de Vereador, que cria atribuição à Secretaria Municipal, dada a violação aos artigos 61, § 1º, II, b da CF, art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, e art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha/ES. 2 . A Lei Municipal nº 6.537/2021, de iniciativa parlamentar, “Dispõe sobre a implantação do nº 153 como linha telefônica exclusiva emergencial da Guarda Civil Municipal de Vila Velha e dá outras providências”.
3. A criação de uma central telefônica para a comunicação de ocorrências pressupõe a reestruturação de órgão vinculado ao Poder Executivo local, com a alocação ou contratação de novos servidores, além da destinação de verba orçamentária permanente para manutenção do serviço pretendido. 4. A lei impugnada viola a iniciativa reservada ao chefe do executivo municipal, que detém a competência exclusiva para estruturar e gerir a respectiva pessoa jurídica de direito público.
5. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada procedente, com efeito ex tunc . (TJ-ES - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 5004689-03.2023.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Tribunal Pleno)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE LINHARES Nº 4.070/2022. VÍCIO DE INICIATIVA E NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES . PROPOSTA LEGISLATIVA QUE CRIA ATRIBUIÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE . 1. Viola o disposto nos artigos 17 e 63, parágrafo único, incisos III e VI, ambos da Constituição Estadual (artigos 2º e 61, § 1º, inciso II, alíneas a e e, ambos da Constituição da Republica), a lei municipal de iniciativa parlamentar que cuida de atividades eminentemente executivas, eis que cria novas atribuições ao Poder Executivo Municipal, tratando, em última medida, de política pública de saúde municipal. Precedentes. 2 . A teor dos artigos 926 e 927, incisos I e V, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem o dever de uniformização de jurisprudência, a necessidade de observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como do órgão plenário deste e. Tribunal de Justiça, não há outro caminho se não o de adotar ao presente caso a mesma solução dada pelos tribunais pátrios a casos análogos ao presente.
3. A questão analisada não se amolda àquela resguardada pelo Supremo Tribunal Federal na tese de Repercussão Geral nº 917, vez que a legislação municipal impugnada tratou da organização e de atribuições de órgãos do Poder Executivo Municipal . 4. A declaração de inconstitucionalidade de lei autorizativa se faz necessária para evitar que se consolide o entendimento no sentido de que as leis que autorizam 'aquilo que não poderia autorizar' podem existir e viger. Precedentes.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Linhares nº 4.070/2022, com efeitos ex tunc.(TJ-ES - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 5012115-03.2022 .8.08.0000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Tribunal Pleno)

A segunda razão, ainda mais contundente, diz respeito à flagrante violação às normas de responsabilidade fiscal.

Com efeito, o art. 113 do ADCT da Constituição Federal e o art. 152 da Constituição Estadual estabelecem um comando cogente para o legislador:

Constituição Federal, ADCT

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Constituição Estadual

Art. 152.
São vedados:

I
– o início de programas ou projetos não-incluídos na lei orçamentária anual;

Como se depreende, a criação de despesa obrigatória de caráter continuado – como a decorrente da obrigação de "promover atendimentos mensais" – exige, como condição de validade do processo legislativo, a prévia estimativa de impacto orçamentário.

A Lei nº 4.292/2025, contudo, limita-se a prever, no art. 5º, fórmula genérica e insuficiente:

Art. 5º
As despesas decorrentes com a execução da presente Lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário

Nesse contexto, impõe-se a concessão da medida cautelar, porquanto se afigure prudente e necessário resguardar o interesse público e a higidez das finanças municipais até o julgamento definitivo da presente ação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.292, de 30 de junho de 2025, do Município de Linhares.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para deferir o pedido liminar.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Considerando tratar-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, averbo meu impedimento para atuar no presente feito, conforme estabelece o art. 5º, §1º do RITJES.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência em Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Linhares em face da Lei nº 4.292/2025.

O autor alega violação ao princípio da separação de poderes e desrespeito
às normas de responsabilidade fiscal, pedindo a suspensão da eficácia da lei debatida.

O eminente Relator proferiu judicioso voto conhecendo e provendo a tutela de urgência da presente ação
.

Passo a análise.

A Lei em debate, oriunda de um Projeto de Lei aprovado pela Câmara de Linhares, instituiu o "Programa Saúde no Campo", que prevê atendimentos médicos e exames mensais e itinerantes na zona rural, impondo obrigações ao Executivo. Apesar do veto total do Prefeito por inconstitucionalidade, a Câmara rejeitou e promulgou a lei.

Neste sentido, em
juízo de cognição sumária, percebe-se que os requisitos para concessão da medida liminar, previstos no artigo 300 do Código Civil
,
se encontram presentes.

Isso porque, em detida análise da lei questionada pode-se notar que a norma de iniciativa parlamentar adentra a esfera de gestão e planejamento administrativo. Contudo, conforme ditames do artigo 63 da Constituição do Estado do Espírito Santo, tal esfera é matéria exclusiva do Chefe do Poder Executivo, havendo uma clara inconstitucionalidade formal subjetiva, veja-se:

Art. 63.
[...]

Parágrafo único.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: [...]

III
– organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; [...]

VI
– criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Ademais, não se aplica a exceção do Tema 917 do Supremo Tribunal Federal de repercussão geral, visto que, ainda que para efetivar um direito social,

a imposição do
modus operandi
específico para a Secretaria de Saúde abarca a estrutura ou atribuição de órgãos da Administração Pública, de forma a violar o princípio da separação de poderes
.

Outrossim, encontra-se presente inconstitucionalidade material uma vez que a norma estabelece despesa obrigatória de caráter continuado sem a correspondente indicação de fonte de custeio e sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em nítido descumprimento do artigo 113
do ADCT da Constituição Federal e artigo 152 da Constituição Estadual.

Constituição Federal, ADCT

Art. 113.
A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Constituição Estadual

Art. 152.
São vedados:

I
– o início de programas ou projetos não-incluídos na lei orçamentária anual;

Com efeito, como o texto
normativo possui efeitos concretos com obrigações e despesas não previstas, este acaba por onerar a Administração Municipal de maneira infundada.

Deste modo, a não suspensão da eficácia de tal ato normativo pode vir a culminar em
prejuízos
irreparáveis
aos cofres públicos.

Por tais razões, a fim de resguardar o interesse público e a higidez das finanças municipais, acompanho o eminente Relator,
concedendo a liminar
.

Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
deferir
o pedido liminar, suspendendo a eficácia da Lei Municipal n. 4.292/2025, do Município de Linhares/ES.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.